Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUADA. PENA DE MULTA. REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Havendo provas suficientes do proferimento de grave ameaça contra pessoa chamada a intervir em processo judicial, é incabível a absolvição, em face do efetivo cometimento do crime de coação no curso do processo, tipificado no art. 344, caput, do CP.

2. Sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, não é possível a fixação da pena no mínimo legal, além de não proceder a alegação de excessividade da pena quando esta é exasperada com base em critérios amparados pela jurisprudência, como a fração de 1/8 entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial desfavorável (primeira fase da dosimetria) e a fração de 1/6 para cada agravante (segunda fase da dosimetria).

3. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

4. Fixada pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 anos e sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, não é cabível o estabelecimento do regime inicial aberto, mas deve ser alterado o regime inicial fechado para o semiaberto, conforme permite a Súmula 269 do STJ, se os crimes considerados para configuração dos maus antecedentes e reincidência não evidenciam periculosidade a ponto de ensejar a eleição do regime fechado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.